Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. FRANQUIA. INADIMPLEMENTO DA FRANQUEADORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.

1. Os danos morais se relacionam diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos de personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade. Contudo, o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, por fazer parte do cotidiano da vida em sociedade, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.

2. In casu, não obstante a angústia e frustração que o recorrente possa ter sofrido pela não concretização do contrato de franquia, verifico que o inadimplemento da franqueadora, dando ensejo à rescisão do contrato, não é apto a gerar dano moral indenizável, tratando-se de hipótese de simples inadimplemento contratual, sem repercussão na esfera de direitos fundamentais do apelante.

3. O mero inadimplemento contratual não gera, via de regra, dano extra patrimonial indenizável; porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível.

4. Recurso de apelação desprovido.